Tribunal: TJDFT
Processo: 0022437-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022437-17.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: CONSTANTINO DE OLIVEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADOS: ARI ALVES MOREIRA, BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ, CARLOS ANTONIO DE BRITO, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CONSTANTINO DE OLIVEIRA DESPACHO TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA e CONSTANTINO DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo agravante afirma negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, aduzindo o afastamento do óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Por fim, assevera que os argumentos de seu recurso dizem respeito à revaloração jurídica dos fatos, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026